Tribunal: TJDFT
Processo: 0025137-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0025137-45.2010.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIANE P. MEDEIROS CABELEIREIROS, FRANCISCA SANTOS ANDRADE DESPACHO Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42952375). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator